Tribunal: TJDFT
Processo: 0709370-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. UTILIDADE E NECESSIDADE. BINÔMIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CABIMENTO.
1. A preliminar de ausência de impugnação específica deve ser rejeitada quando o agravo interno interposto atende aos requisitos elencados no art. 1.021, caput, do CPC, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. A obrigação de recolhimento do preparo, dentre outras consequências, recairá sobre a parte, caso frustrada a expectativa de concessão da benesse em discussão, e a interposição do recurso constitui, em tese, meio hábil a trazer vantagem processual ao recorrente, sendo forçoso reconhecer a utilidade, bem como a necessidade do aludido expediente.
3. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões.
4. Os benefícios da justiça gratuita são concedidos ao jurisdicionado com parcos recursos, quando não estiver em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
5. O indeferimento da assistência judiciária é medida imperativa caso inexistam nos autos documentos indicativos da impossibilidade do litigante em arcar com as custas processuais.
6. O mero desprovimento do agravo interno em votação unânime não acarreta a automática aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, sendo necessária a inequívoca demonstração da prática abusiva ou protelatória no exercício do direito de recorrer.
7. Recurso conhecido e não provido.